Tribunal: TJDFT
Processo: 0020213-02.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0020213-02.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: NADIMI DIPP DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 14400806 – p. 213/222). O Superior Tribunal de Justiça (ID 20424477 – p. 25/27) devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.801.615/SP (Tema 1.033), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletiva”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Não obstante, houve uma nova remessa do apelo excepcional à Corte Superior, tendo em vista suposta divergência entre a matéria tratada nestes autos e o mencionado precedente (ID 20437085). Passo seguinte, o STJ manteve a orientação de aplicação da sistemática dos repetitivos e enviou o processo a este Tribunal de Justiça (ID 25588508). Assim, em estrita observância à determinação do STJ, remetam-se os autos à COREC, para que mantenha sobrestado o recurso especial até o julgamento do REsp 1.801.615/SP (Tema 1.033). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014